Tribunal: TJMT
Processo: 1010860-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010860-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 09.358.108/0002-06 (APELADO), GUILHERME PEREIRA DAS NEVES - CPF: 175.913.108-36 (ADVOGADO), PETER PAUL LORENCO ESTERMANN - CPF: 279.185.726-53 (APELADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE APARECIDA MORA XAVIER - CPF: 285.983.148-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AMBAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. e seu sócio, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, reduzido à metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O Estado apelante sustenta a ocorrência de bis in idem, por já ter sido fixada verba honorária nos Embargos à Execução autônomos, cujo julgamento reconheceu a inexigibilidade do crédito e fundamentou a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados na execução fiscal e nos respectivos embargos à execução, quando fundados no mesmo título e resultado prático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.520.710/SC (Tema 587/STJ), firmou entendimento de que é admissível a fixação de honorários sucumbenciais tanto nos embargos à execução quanto na execução, em razão da autonomia relativa entre as ações.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há vedação à cumulação das verbas honorárias nas ações mencionadas, desde que respeitado o limite legal previsto no CPC, vedando-se apenas sua compensação.

5.

A alegação de bis in idem não se sustenta, pois os honorários têm fatos geradores distintos, ainda que vinculados ao mesmo crédito tributário, sendo devidos pelas consequências processuais próprias de cada ação.

6.

O entendimento do STJ aplica-se também às execuções fiscais, nas quais a verba honorária fixada na execução é independente daquela arbitrada nos embargos à execução fiscal, conforme precedentes recentes da Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos embargos à execução e na execução fiscal, desde que não ultrapassado o limite percentual legal.

2.

Os honorários decorrentes da extinção da execução fiscal têm fato gerador próprio e não se confundem com aqueles arbitrados nos embargos à execução.

3.

A cumulação de honorários em ações autônomas conexas não configura bis in idem e não acarreta enriquecimento ilícito da parte vencedora.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 487, III, “a”; 85, § 3º, I; § 4º; art. 90, § 4º; Lei 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.02.2019 (Tema 587/STJ); STJ, AgInt no REsp 1.921.877/SC, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face

de Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. e Peter Paul Lorenço Estermann julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, condenado o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de 10% sobre o proveito econômico, reduzido pela metade, conforme o artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal.

O Apelante
sustenta, em síntese, que a condenação imposta na sentença recorrida configura indevida duplicidade de honorários advocatícios, caracterizando bis in idem, porquanto a verba sucumbencial já havia sido fixada nos autos dos Embargos à Execução, ação autônoma na qual se reconheceu a inexigibilidade do crédito e se determinou o cancelamento do título executivo.

Afirma que a desistência da execução foi consequência lógica e necessária do julgamento dos embargos, não podendo gerar nova condenação honorária fundada no mesmo fato gerador e na mesma base de cálculo, sob pena de enriquecimento ilícito da parte adversa.

Assevera, ainda, que a fixação de honorários na execução, após já remunerado o patrono do executado pelo êxito obtido na desconstituição do crédito tributário, viola a lógica do sistema processual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, embora reconheça a autonomia entre a execução e os embargos, veda a cumulação de verbas honorárias quando decorrentes do mesmo resultado prático.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Execução Fiscal.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório,
o Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, condenado o ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de 10% sobre o proveito econômico, reduzido pela metade, conforme o artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, ajuizou a Ação de Execução Fiscal em face da empresa Nova Pontocom Comércio Eletrônico S.A. e do sócio, Peter Paul Lorenco Estermann, com valor atualizado de R$ 116.224,44, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2015717, emitida em razão de operações interestaduais não presenciais sem recolhimento de ICMS por substituição tributária, realizadas entre 2010 e 2011.

Após a citação da parte Executada, a Fazenda Pública Estadual requereu a extinção do processo, sem resolução de mérito e sem ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da Lei n. 6.830/80, ocasião em que juntos aos autos, cópia da sentença prolatada nos autos dos Embargos a Execução n. 1034571-68.2023.8.11.0041, que foi julgado extinto com resolução do mérito, homologando o reconhecimento do pedido, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil.

Ainda, nessa sentença, a parte Embargada, ora Apelante, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do 85, § 3º, I, c/c § 4º, do art. 90, ambos do CPC.

Diante disso, o juízo singular, prolatou sentença, julgando extinta a execução fiscal, em resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, reduzidos a metade, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Ante o exposto, JULGO EXTINTA esta Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Deixo de condenar em custas processuais.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária em favor da parte executada VIA VAREJO S.A, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do mesmo diploma legal. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia limita-se a definir a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos embargos à execução e na execução fiscal.

A Fazenda Pública sustenta a impossibilidade de imposição de nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios na presente execução, sob pena de configurar configuração de
bis in idem
, uma vez que, nos autos dos Embargos a Execução n. 1034571-68.2023.8.11.0041, já houve fixação de honorários em favor da parte adversa, tomando-se por referência o mesmo proveito econômico.

Acontece que, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.520.710/SC (Tema n.º n. 587/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é possível a cumulação de honorários advocatícios nos Embargos e na própria Execução. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1520710 SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2019). Destaquei.

Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça considera cabível a cumulação de honorários sucumbenciais arbitrados na execução fiscal e nos respectivos embargos, desde que a soma dos honorários não ultrapasse o limite percentual estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Ressalto que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, o Tema n. 587, do STJ, deve ser aplicado ao caso, porque os honorários sucumbenciais devidos nas execuções fiscais são independentes daqueles a serem arbitrados nas ações conexas (Embargos à Execução Fiscal).

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
" (STJ, AgInt no REsp 1.369.556/MG, Rel. Mininistro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/09/2017).

Precedentes desta Corte.

III. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.921.877/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 21/3/2023). Negritei.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026